Tribunal: TJDFT
Processo: 0712949-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. MAIORIDADE CIVIL. INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não procede a alegação de cerceamento de defesa quando se entende que a parte teve prazo suficiente para produzir as provas que desejava.
2. Nos termos do Art. 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que carecem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
3. A maioridade civil, por si só, não exonera o alimentante da obrigação de pagar pensão alimentícia ao alimentando, diante da sua obrigação decorrente do vínculo de parentesco (CC, Art. 1.694), ainda mais quando se constata que o recebedor dos alimentos encontra-se matriculado em curso superior e que necessita de auxílio financeiro para manter sua subsistência.
4. Nesse caso, o alimentando maior de idade que não encontra-se vínculado à instituição de ensino superior, inserido no mercado de trabalho, não justifica a manutenção da pensão alimentícia, devendo o genitor ser exonerado da referida obrigação.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.